Tribunal: TJDFT
Processo: 0720016-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL DAS PARTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE MANEIRA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 86, parágrafo único, do CPC, em relação à distribuição da verba sucumbencial, assevera que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
2. Com efeito, para se aferir a sucumbência, deve-se analisar o percentual dos ganhos e das perdas dos autores. Assim, quando a perda for ínfima, equipara-se à vitória, ocasião em que a parte contrária deverá arcar com a totalidade da verba sucumbencial.
3. Na espécie, tendo os autores decaído em relevante parcela dos pedidos - êxito em apenas um de três -, sendo determinada a restituição do capital investido que perfaz o total de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais), valor, inclusive, muito aquém do pleiteado na inicial (R$ 351.306,07), observa-se que as verbas de sucumbência foram distribuídas proporcionalmente (1/3 a cargo dos autores e 2/3 a cargo dos réus), não se havendo falar em sucumbência mínima, mas em sucumbência recíproca não proporcional.
4. Com efeito, o art. 87 do CPC dispõe que: “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. Por sua vez, o parágrafo primeiro do mesmo artigo determina que “a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput”.
5. Adotou-se, em regra, o princípio da proporcionalidade na divisão das despesas processuais devidas pelo vencido, e não o da solidariedade, o qual, por ostentar caráter subsidiário, somente tem aplicação caso a distribuição não seja feita pelo magistrado sentenciante (art. 87, § 2o, do CPC).
6. No caso, considerando a autonomia da relação jurídica havida entre cada autor e as empresas rés, materializada na diferença dos valores investidos, mostra-se imperiosa a reforma da sentença a fim de que os autores, ora apelantes, respondam proporcionalmente pelos honorários advocatícios, na parte em que sucumbiram, incidindo o cálculo sobre o valor individualmente auferido com êxito da demanda.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.